Tribunal: TJDFT
Processo: 0744644-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. incompetência. remessa dos autos ao juízo competente. recurso provido.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que determinou à parte que providenciasse a redistribuição do feito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se, em razão da declaração de incompetência, os autos devem ser remetidos ao juízo competente, ou redistribuídos pela própria parte.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 64, §3°, do CPC, caso a alegação ode incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.
4. A medida requerida não é suscetível de causar qualquer prejuízo, e, ademais, encontra respaldo legal. Além disso, há questões relacionadas a possível prescrição do direito vindicado, tudo estando a recomendar o acolhimento da pretensão recursal, até mesmo por aplicação do princípio da cooperação, e para prevenir eventual prejuízo ao agravante.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Teses de julgamento: “A declaração de incompetência resulta na remessa dos autos ao juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 64, §3°, do CPC.